Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737883-94.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS BERBER, JULIANE DOS SANTOS BERBER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GARAGE61 COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RENATO DOS SANTOS BERBER e JULIANE DOS SANTOS BERBER: “1. Intimada a regularizar a representação processual, a terceira executada permaneceu inerte, razão pela qual os prazos processuais correram à revelia. 2. A parte exequente apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 205130732) alegando, em síntese, que o executado Gabriel é sócio de duas empresas constituídas no mesmo endereço da terceira ré e com o mesmo objeto social, quais sejam PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 34.338.933/0001-05 e GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 44.609.010/0001-02. Destacou a existência de confusão patrimonial, razão pela qual pleiteou a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das supracitadas empresas. Ressaltou que os executados apresentaram nos autos documentos das duas empresas, como se fossem da própria executada. A empresa GARAGE 61 COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA apresentou impugnação (ID 220221106) afirmando, em suma, que o sr. Gabriel não faz parte do quadro societário da empresa e não teve participação no negócio objeto da inicial. Requereu a improcedência do pedido. O réu Gabriel apresentou impugnação (ID 223170521) alegando a inexistência de confusão patrimonial, ressaltando, ainda, que não integra o quadro societário da Garage61 Comercio e Locadora de Veículo, e nunca exerceu função de administração nesta sociedade. Requereu a improcedência do pedido. A empresa PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA apresentou impugnação (ID 223176172) afirmando que não ficaram demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a existência de confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Requereu a improcedência do pedido. O exequente se manifestou em relação as impugnações (ID 225067381). É o relatório. Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial dos executados. Por outro vértice, analisadas as alegações apresentadas pelas partes e os documentos juntados ao autos, verifica-se que efetivamente restou demonstrado o ato intencional do executado Gabriel com a finalidade de fraudar terceiros utilizando a autonomia da pessoa jurídica como escudo, bem como a existência de confusão patrimonial, pois não observada a separação entre o que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é patrimônio dos sócios. Isto porque, ambas as empresas PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 34.338.933/0001-05 e GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 44.609.010/0001-02 funcionam no mesmo endereço da terceira executada, a qual também tem Gabriel como sócio e possuem o mesmo objeto social. Destaque-se, ainda, que os executados apresentaram documentos referentes a elas para comprovar a inexistência de bens (ID 178111423), demonstrando a existência de confusão entre as empresas. Ademais, em relação a alegação de que o segundo executado não integra o quadro societário da empresa GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., o documento de ID 218058435 comprova que sua retirada ocorreu em abril de 2024, ou seja, quando o presente cumprimento de sentença já estava em curso, razão pela qual tal fato não pode ser oposto para afastar a responsabilidade da empresa. Assim, presentes os requisitos para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica do segundo executado. Ante o exposto, acolho o pedido e determino a desconsideração inversa da personalidade jurídica do segundo executado para atingir o patrimônio das empresas PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 34.338.933/0001-05 e GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 44.609.010/0001-02. Proceda-se às anotações necessárias para inclusão das empresas no polo passivo. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, em 05 dias, sob pena de extinção.” Consta das razões recursais (i) que “As razões levantadas pelo agravado, se limitam a sustentar que as empresas PAULISTA COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e GARAGE61 COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, possuem objetos sociais e endereço comum”; (ii) que “o contrato social (Id223170533) apresentando pelo Sr. GABRIEL, demonstra que a empresa PAULISTA COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA está estabelecida no endereço SCIA quadra 15 conjunto 05 no 01 loja 02- Zona Industrial Guará/DF, enquanto a agravante possui sede no endereço sito à SCIA Quadra 15 conjunto 07 Loja 01 B, ou seja, endereços distintos, situação desconsiderada pelo Juízo de origem”; (iii) que “A jurisprudência consolidada estabelece que a mera identidade de objeto social ou de endereço ou não configura, por si só, confusão patrimonial ou abuso de personalidade jurídica”; (iv) que “Exige-se prova robusta da utilização indevida da pessoa jurídica, com desvio de finalidade patrimonial efetiva, o que não ocorreu no presente caso”; (v) que “A tese de que as empresas atuam no mesmo ramo e endereço idêntico, saída de sócio no curso da demanda, ausência de bens penhoráveis, não são suficientes para autorizar a medida excepcional”; (vi) que “Embora o sócio GABRIEL tenha encerrado sua participação na sociedade GARAGE61 COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, em abril de 2024, não há nos autos qualquer prova de que tenha se valido da empresa para ocultar bens ou fraudar credores”; (vii) que “O simples fato de ter integrado o quadro societário da empresa em período anterior, não autoriza por si só, a extensão dos efeitos da execução à referida sociedade, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial”; e (viii) que “A jurisprudência consolidada confirma que a responsabilização pessoal exige demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, o que, claramente, não se verifica no presente caso”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para rejeitar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 75972721). É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de atos ou fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, nos termos do artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil. A desconsideração inversa pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração efetiva de interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento. No caso vertente, consulta ao feito de origem indica que os veículos penhorados da empresa executada teriam sido comercializados pelas empresas PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, das quais seria administrador o Executado GABRIEL XIMENES RODRIGUES, o que denota, ao menos à primeira vista, desvio de finalidade ou confusão patrimonial apto a respaldar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator